Tribunal: TJMT
Processo: 1002924-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002924-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Práticas Abusivas, Efeitos, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA ROSA GIL DO AMARAL - CPF: 110.042.311-72 (AGRAVADO), JOSIANA ANTONIA PROENCA AMARAL DE MORAIS - CPF: 903.020.011-15 (AGRAVADO), JOSE JOADIR DO AMARAL - CPF: 034.977.981-34 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE DE 157,55%. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que concedeu tutela de urgência para limitar o reajuste do plano de saúde a R$4.362,94 reais, aplicando os índices definidos pela ANS e proibindo a suspensão do contrato ou inscrição dos autores em órgãos de proteção ao crédito. A agravante defende a legalidade do reajuste de 157,55% com base na sinistralidade e no desequilíbrio econômico-financeiro, conforme previsto no contrato coletivo empresarial firmado com a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA – SICRED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a probabilidade do direito quanto à aplicação do reajuste de 157,55% no plano coletivo empresarial; e (ii) analisar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência antecipada, conforme o artigo 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora a Lei nº 9.656/98 e as Resoluções da ANS permitam a livre negociação de reajustes em contratos coletivos empresariais, é admissível a revisão judicial quando há indícios de onerosidade excessiva ou potencial abusividade.

4.

O reajuste de 157,55% aplicado é significativamente superior aos percentuais incidentes em anos anteriores, levantando dúvidas sobre sua proporcionalidade e razoabilidade, o que demanda dilação probatória e perícia atuarial para apuração da legalidade.

5.

Existe risco de cancelamento do contrato em caso de inadimplemento, comprometendo o acesso dos beneficiários aos serviços de saúde, o que caracteriza o perigo de dano irreparável.

6.

É necessário verificar se houve transparência na comunicação do reajuste aos beneficiários e se o percentual aplicado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Para preservar o equilíbrio contratual e evitar prejuízos irreparáveis aos consumidores, é prudente a aplicação dos índices definidos pela ANS até a conclusão da fase probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A possibilidade de reajuste em contratos coletivos empresariais não exclui a revisão judicial quando há indícios de onerosidade excessiva ou abusividade.

2.

A aplicação de reajuste significativo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, demandando dilação probatória para comprovação da legalidade.

3.

Na presença de risco de dano irreparável ao consumidor, é prudente aplicar os índices da ANS até o esclarecimento da legalidade do reajuste questionado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 22479530520248260000, Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 06/09/2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0738755-80.2023.8.07.00
00,
Rel. Renato Scussel, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de nº 1002840-59.2024.8.11.0028, ajuizada por
JOSÉ JOADIR DO AMARAL
e
JOSIANA ANTONIA PROENÇA AMARAL DE MORAIS
,
concedeu a
antecipação de tutela para fixar a mensalidade do plano de saúde em R$4.362,94, aplicando-se o reajuste anual conforme os índices definidos pela ANS e proibindo a
suspensão do contrato ou inscrição dos autores em órgãos de proteção ao crédito.

Para tanto,
a agravante
sustenta que o reajuste foi aplicado com base na sinistralidade superior a 70% em 2023 e na variação dos custos médico-hospitalares, conforme previsto no Contrato Coletivo Empresarial firmado com a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA - SICRED.

Argumenta que o contrato coletivo prevê expressamente os reajustes anuais com base na sinistralidade e no desequilíbrio econômico-financeiro gerado pela utilização excessiva de serviços.

Defende que, nos contratos coletivos empresariais, não se aplicam os índices de reajuste definidos pela ANS, conforme disposto na Lei nº 9.656/98 e nas Resoluções da ANS.

Aduz
que a decisão agravada causa grave lesão financeira à operadora, ao afastar o reajuste contratual, comprometendo o equilíbrio atuarial do contrato.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para
revogar a
tutela de urgência, permitindo a aplicação do reajuste anual de 157,55%, conforme pactuado no contrato coletivo empresarial.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
269802754
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na origem, os autores ajuizaram a ação alegando a abusividade do reajuste de 157,55% na mensalidade do plano de saúde UNIMED PLUS, ocasião em que pleitearam a aplicação dos índices de reajuste definidos pela ANS, para evitar onerosidade excessiva e risco de cancelamento do contrato em caso de inadimplência.

A parte recorrente busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para fixar a mensalidade do plano de saúde em R$4.362,94, aplicando-se o reajuste anual conforme os índices definidos pela ANS e proibindo a suspensão do contrato ou inscrição dos autores em órgãos de proteção ao crédito.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Pois bem. Embora a Lei nº 9.656/98 e as Resoluções da ANS permitam a livre negociação dos reajustes nos contratos coletivos empresariais, não se pode excluir a possibilidade de revisão judicial quando houver indícios de onerosidade excessiva e potencial abusividade.

Da análise dos autos, verifica-se que o reajuste aplicado pela agravante é significativamente superior aos percentuais incidentes nos anos anteriores, o que suscita dúvidas quanto à proporcionalidade e razoabilidade do índice. Tal circunstância demanda dilação probatória, inclusive com a realização de prova pericial atuarial para apurar a legalidade e adequação do reajuste.

Além disso, há de se considerar o risco concreto de cancelamento do contrato em caso de inadimplemento, o que poderia comprometer o acesso dos agravados aos serviços de saúde, diante do impacto financeiro significativo gerado pelo reajuste de 157,55%.

Ainda que o contrato seja coletivo empresarial e tenha sido pactuado entre a Unimed Cuiabá e a Cooperativa SICRED, é necessário verificar se houve transparência na comunicação do reajuste aos beneficiários e se o percentual aplicado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, nesta fase inaugural do processo, mostra-se prudente a aplicação dos índices definidos pela ANS, a fim de preservar o equilíbrio contratual e evitar prejuízos irreparáveis aos consumidores, até que sejam esclarecidas as circunstâncias que motivaram o reajuste questionado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL .
Tutela de urgência deferida para compelir a operadora de saúde a afastar os percentuais de reajuste aplicados desde o ano de 2020 sobre a mensalidade paga pela autora. Irresignação da requerida. Acolhimento parcial. Reajuste de 39,65% no ano de 2024 . Majoração significativa. Conduta que coloca os consumidores em desvantagem exagerada. Risco de cancelamento do contrato em caso de eventual inadimplemento. Substituição pelo reajuste anual autorizado pela ANS para os contratos individuais
. Reajustes realizados entre os anos de 2020 e 2023. Legalidade que que demanda dilação probatória. Tutela de urgência revogada neste ponto. Valor da multa cominatória e prazo estipulado para o cumprimento da obrigação . Manutenção. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22479530520248260000 São Paulo, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 06/09/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES . CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. REEQUILÍBRO . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. ÍNDICE ANS . PLANOS INDIVIDUAIS. APLICAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Em que pese a possibilidade legal e jurídica de reajuste diverso daquele utilizado como parâmetro da ANS para os planos de saúde da modalidade individual, há necessidade da devida demonstração dos cálculos que serviram de base para o percentual repassado ao beneficiário. 2. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio. 3 . Considera-se abusivo o aumento sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados na adequação dos valores e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso concreto, ante a ausência da demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade aptos a justificar o reajuste de 39,90% aplicado ao contrato da agravante, tal aumento revela-se abusivo. 5 . Antecipação de tutela confirmada. 6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
(TJ-DF 0738755-80 .2023.8.07.0000 1843345, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 03/04/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2024)

Dessa forma, mostra-se adequada a manutenção da decisão agravada para aplicar o índice da ANS até a instrução processual, permitindo a dilação probatória necessária para o esclarecimento da legalidade do reajuste questionado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025